Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-59.2019.8.11.0051
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000758-59.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIANE AGOSTINETTO - CPF: 621.422.831-87 (RECORRENTE), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – TESE DE COBRANÇA ABUSIVA DE ESGOTO – PLEITO DE LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PREVISÃO DO PERCENTUAL ATUALMENTE COBRADO NO EDITAL DE LICITAÇÃO – TESE DE SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À IMPARCIALIDADE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO JUIZ – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – NORMAS MUNICIPAIS – PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO PELO MAGISTRADO – JUIZ CONHECE DO DIREITO – PERCENTUAL PREVISTO EM LEI MAS COM EXPRESSA PREVISÃO DE REAJUSTE ANUAL – LEI DO ANO DE 2001 – IMPOSSIBILIDADE DE PRETENSÃO DE COBRANÇA DO MESMO PERCENTUAL SEM REAJUSTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

As partes narram os fatos e o magistrado conhece do direito, de modo que não se pode invocar nulidade da sentença porque o magistrado conheceu de normas, edital de licitação e regulamentos não juntados aos autos. Presume-se que o magistrado que atua na Comarca tem conhecimento das normas elaboradas no âmbito na Municipalidade, tal como ocorreu, não havendo a alegada quebra da imparcialidade, posto que ao magistrado incumbe fazer a devida justiça, aplicando a lei ao caso concreto, ainda que para tanto tenha que se valer da análise de documentos municipais não juntados autos.

A revelia não induz necessariamente a procedência da demanda, a qual está condicionada à análise do direito e das provas produzidas. Nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, um dos efeitos da revelia é que “
reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.

O serviço de água e
esgoto

é

essencial

à coletividade e uma vez colocado à disposição do contribuinte, pode a concessionária de serviços públicos vencedora da licitação proceder à
cobrança
pelo seu fornecimento, conforme previsão legal e regulamentar do Município.

Muito embora a Lei Municipal n.o 711/2001, no artigo 73, estabeleça o percentual paca cobrança de esgoto condominial, esgoto não tratado e esgoto tratado nos percentuais de 45%, 60% e 75%, respectivamente, não pode o consumidor pretender o congelamento de tais percentuais fixados em 2001 quando o artigo 74 da mesma lei assegura que “
tarifas serão reajustadas, periodicamente, de formo o permitir a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro do concessionário, sempre com o autorização do Conselho Municipal de Saneamento Básico”.

Não havendo qualquer ilegalidade na cobrança realizada a título de esgoto, diante da previsão, desde a edição da lei, para a incidência de reajuste anual, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o Edital 02.2001, por meio do qual a parte promovida saiu vencedora da licitação, previu taxa de esgoto no valor de 90% sobre o consumo de agua, restando comprovada a legalidade da cobrança, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve a decretação da revelia da parte promovida, de modo que impor-se-ia a procedência da demanda. Alegou a nulidade da sentença ante a imparcialidade do magistrado de origem que, mesmo diante da revelia, produziu provas e juntou aos autos o edital da licitação ocorrida no município para fundamentar que nele está prevista a cobrança de 90% a título de esgoto.

Argumentou que ao assim proceder violou a imparcialidade, o que deve ser declarado, pois não se admite a produção de provas pelo magistrado, que deve ser imparcial.

Sustentou que a Lei Municipal 711/2001 prevê que o percentual de cobrança de esgoto não tratado é de 60%, sendo abusiva a cobrança de 90%, mesmo que prevista no edital juntado unilateralmente pelo magistrado, se tratando de cobrança abusiva e que gera dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, desprovimento do recurso, posto que o percentual de 90% de tarifa de esgoto está devidamente prevista no edital de licitação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere à análise da legalidade da cobrança de tarifa de esgoto no percentual de 90%, quando a Lei Municipal 711/2001 prevê apenas 60% conforme entende a parte promovente.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos com acréscimo de outros fundamentos importantes, que passo a demonstrar.

Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que a revelia não induz, necessariamente, a procedência da demanda, a qual está condicionada à análise do direito e das provas produzidas.

Isso porque, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, um dos efeitos da revelia é que “reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.

Em segundo lugar não há nulidade da sentença ou violação da imparcialidade do juiz de origem, haja vista que as partes narram os fatos e o magistrado conhece do direito. Portanto, não se pode invocar nulidade da sentença porque o magistrado conheceu de normas, edital de licitação e regulamentos não juntados aos autos.

Presume-se que o magistrado que atua na Comarca tem conhecimento das normas elaboradas no âmbito na Municipalidade, tal como ocorreu, não havendo a alegada quebra da imparcialidade, posto que ao magistrado incumbe fazer a devida justiça, aplicando a lei ao caso concreto, ainda que para tanto tenha que se valer da análise de documentos municipais não juntados autos, dos quais tem conhecimento e acesso. Isso deve ser feito até mesmo para evitar a injusta ou errônea distribuição de justiça.

Aliás, esta magistrada agiu de igual modo, pois dada a possibilidade de acesso proporcionado pelas novas tecnologias, esta magistrada acessou a página da Câmara Municipal de Campo Verde para investigar o percentual de cobrança de tarifa de esgoto e as normas municipais correspondentes, conforme passo a fundamentar.

O serviço de água e esgoto é essencial à coletividade e uma vez colocado à disposição do contribuinte, pode a concessionária de serviços públicos vencedora da licitação proceder à cobrança pelo seu fornecimento, conforme previsão legal e regulamentar do Município.

Com efeito, muito embora a Lei Municipal n.o 711/2001, no artigo 73, estabeleça o percentual paca cobrança de esgoto condominial, esgoto não tratado e esgoto tratado nos percentuais de 45%, 60% e 75%, respectivamente, não pode o consumidor pretender o congelamento de tais percentuais fixados em 2001 quando o artigo 74 da mesma lei assegura que “ tarifas serão reajustadas, periodicamente, de formo o permitir a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro do concessionário, sempre com o autorização do Conselho Municipal de Saneamento Básico”. Cito tais dispositivos:

Art. 73
A tarifo de esgoto será igual ao constante no Tabelo II em anexo, e refere-se ao percentual de consumo de água trotada, sendo:

- 45 % do valor consumido de águo nos casos de esgoto condominial.

- 60 % do valor consumido de água nos casos de esgoto coletado e não trotado.

- 75 % do valor consumido de águo nos casos de esgoto trotado.

Parágrafo único. O percentual referido no artigo anterior aplica-se a todas as categorias.

Art. 74
As tarifas serão reajustadas, periodicamente, de formo o permitir a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro do CONCESSIONÁRIO, sempre com o autorização do Conselho Municipal de Saneamento Básico.

Na página da Câmara Municipal, esta magistrada verificou e consultou vários decretos que autorizaram o aumento da tarifa de água e esgoto nos últimos anos, a exemplo do Decreto n.o 40/2020, que “Dispõe sobre o reajuste dos valores das tarifas de água e esgoto e dos preços públicos dos demais serviços públicos delegados de abastecimento de água do município de campo verde, e dá outras providências” e assim estabelece:

Art. 1o
Fica a concessionária, Águas de Campo Verde S.A, autorizada a reajustar a partir desta data, a Tarifa Referencial de Água para R$ 3,21 (três reais e vinte um centavos), em todas as categorias de usuários, faixas de consumo e nos preços públicos dos demais serviços, equivalente a variação do IGP-M, Índice Geral de Preços do Mercado, no percentual de 3,99%, referente ao período de dezembro de 2018 a novembro de 2019, conforme a Resolução AGER BARRA no 004, de 18 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado, de 09 de março de 2020.

Portanto, devidamente comprovado que, anualmente, a tarifa questionada é objeto de reajuste. A lei citada pela parte promovente é de 2001 e, assim, impossível que após 20 anos a parte promovente pretenda pagar o mesmo percentual de tarifa.

Aliás, em consulta à petição inicial de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público questionando as interrupções do serviço de água e a ineficiência do serviço público de água e esgoto, assim narrou o Ministério Público:

Apesar disso, a Tarifa Referencial de Esgoto vigente é de 90% (noventa por cento) da Tarifa Referencial de Água
, e foi integralmente paga pelos munícipes Campo-verdenses, conforme planilha operacional apresentada pela requerida Águas de Campo Verde (ÍD: 50529236/603 do Ínque0rito Civil), cuja arrecadação bruta mensal supera R$320.000 (trezentos e vinte mil reais), apenas em relação ao esgoto, mesmo com a prestação inadequada do serviço de tratamento de esgoto, o que demanda ressarcimento.

Por fim, destaca-se, tal como fundamentado na origem, que o edital de licitação, vencido pela promovida, prevê o percentual de 90%.

Não havendo qualquer ilegalidade na cobrança realizada a título de esgoto, diante da previsão, desde a edição da lei, para a incidência de reajuste anual, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021